Tribunal: TJDFT
Processo: 0743706-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743706-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILLY ESTETICA S.A. APELADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta por LILLY ESTÉTICA S.A., ora requerida/apelante, em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos autorais no sentido de decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e de fixar o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel (SHI/SUL, CC QI 05, Bloco “B”, LOJA 10, Centro Comercial Gilberto Salomão, Brasília/DF), contados da intimação pessoal da locatária e/ou eventuais sublocatários, sob pena de despejo. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, a concessão das tutelas de urgência recursais exigem a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, o caso em análise é de não conhecimento do pedido, em razão da ausência de interesse processual. Nesse sentido, acerca dos efeitos da apelação cível, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil determina que: "Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI – decreta a interdição.”. Afere-se, da legislação supracitada, que a apelação interposta pela parte requerida já é dotada de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das situações nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. Consequentemente, a apelante carece de interesse processual quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A corroborar este entendimento, trago à colação aresto deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA OLX. GOLPE. ANÚNCIO FALSO. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. 1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 2. O benefício de gratuidade de justiça deve ser mantido quando comprovados documentalmente os requisitos legais. 3. Páginas eletrônicas disponibilizadas na rede mundial de computadores, a exemplo da OLX, podem ser comparadas a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem aos usuários anunciar e negociar bens com maior agilidade e abrangência. 4. A aproximação das pessoas no meio virtual gerou o golpe do anúncio falso, que é muito comum, já foi divulgado pelos órgãos de imprensa e de segurança pública, e consiste em ludibriar o vendedor e o comprador de boa-fé, que permanecem em erro durante toda a negociação, em decorrência dos atos do suposto intermediário. 5. Quem paga mal, paga duas vezes (CC, art. 308). Esse corolário lógico decorre da inobservância da regra que obriga o devedor a pagar ao titular do crédito. 6. O dever de indenizar as vítimas do golpe cabe ao falso anunciante do veículo e ao titular da conta bancária destinatária do valor transferido pelos compradores do bem. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1800111, 07013483720198070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, uma vez que o efeito suspensivo atribuído à apelação decorre de determinação legal, não se verifica a existência de necessidade ou utilidade em relação ao pleito da apelante e mostra-se configurada a falta de interesse processual, o que inviabiliza o conhecimento da petição atravessada pela recorrente nesse ponto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora